Tribunal: TJDFT
Processo: 0027135-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
O presente feito ficou suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), conforme decisão de ID. 10615364, para tratativas de possível acordo. Em atenção à petição da embargante CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A (ID. 10615384), intimem-se as partes, BREITENER TAMBAQUI S/A e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para que se manifestem sobre a formalização de acordo. Após retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Publique-se. Intime-se